Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre a impugnação de ID: 36109006 aos cálculos judiciais (credores MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA, MARIA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE ABREU, MARIA AUREA BARBOSA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA E SILVA - ID: 35700248). Brasília, 1 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador